Tribunal: TJPA
Processo: 0000872-82.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000872-82.2018.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO JUNIOR NASCIMENTO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. EMBRIAGUEZ ALEGADA COMO EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a presença do inquérito policial nos autos compromete o contraditório e a ampla defesa, ensejando nulidade absoluta do processo; (ii) estabelecer se a decisão dos jurados deve ser anulada por ser manifestamente contrária às provas dos autos, especialmente diante da alegada embriaguez acidental como excludente de culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As peças do inquérito policial são elementos informativos que não comprometem o contraditório ou a ampla defesa, tampouco há previsão legal para seu desentranhamento, sendo que sua presença nos autos não acarreta nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP).

4. A decisão dos jurados é soberana e apenas pode ser anulada se manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica quando há elementos probatórios que a sustentem.

5. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas por laudos oficiais e testemunhos colhidos em plenário, especialmente da testemunha ocular que relatou a agressão deliberada e gratuita da vítima, sem chance de defesa.

6. A alegação de embriaguez acidental não encontra respaldo nos autos, inexistindo prova técnica idônea que comprove a incapacidade de compreensão do ilícito ou de autodeterminação por parte do réu.

7. A negativa dos jurados ao quesito referente à inimputabilidade penal por embriaguez afasta a tese defensiva e encontra respaldo no conjunto probatório.

8. A embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade nos termos da jurisprudência consolidada (teoria da
actio libera in causa
), sendo incabível nova submissão do réu ao Tribunal do Júri por ausência de demonstração de incapacidade psíquica relevante no momento do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção do inquérito policial nos autos não acarreta nulidade do processo sem demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa. 2. É válida a decisão dos jurados que, respaldada em provas, rejeita a tese de embriaguez acidental como excludente de culpabilidade. 3. A embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal do agente quando não demonstrada a completa incapacidade de entendimento ou autodeterminação no momento do fato.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 12 e 563; CP, arts. 121, caput, e 28, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RMS n. 71.142/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no HC n. 650.153/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 13.06.2023; TJDFT, ApCrim n. 0006432-57.2014.8.07.0007, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 30.07.2015; TJDFT, ApCrim n. 0702786-29.2022.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Câmara Criminal, j. 03.10.2024; TJMT, ApCrim n. 0018387-89.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 28.09.2022; TJCE, ApCrim n. 0148580-40.2017.8.13.0518, Rel. Desa. Kárim Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 05.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Francisco Junior Nascimento Costa apela de sentença do Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal (ID 11947707).

O apelante requer a declaração de nulidade material absoluta do processo, em razão da não exclusão do inquérito policial dos autos, sob o argumento de que este fora produzido sem a observância do contraditório e da ampla defesa. No mérito, sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, pois sua conduta se deu em contexto de embriaguez acidental (ID 11947717).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 11947720), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 12913023).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão preliminar por meio da qual o apelante sustenta a nulidade absoluta do feito em razão da não exclusão do inquérito policial dos autos.

Sem embargo, clarifico que “as peças do inquérito policial constituem elementos de informação, de modo que sua presença no processo não representa qualquer prejuízo à defesa” (TJCE,
ApCrim n. 0148580-40.2017.8.13.0518
, Rel. Desa. Kárim Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 5.6.2024), máxime considerando que “além de inexistir previsão legal para o desentranhamento do inquérito policial – que, nos termos do art. 12 , CPP , acompanha a denúncia -, os elementos colhidos durante a investigação não maculam e não violam o devido processo legal” (TJMT,
ApCrim n. 0018387-89.2014.8.11.0002
, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 28.09.2022).

Outrossim, “no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas de nulitté sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP” (STJ,
AgRg no RMS n. 71142/AL
, Rel. Min. Ribeiro Dantas Quinta Turma, j. 28.08.2023).

À vista desses fundamentos,
rejeito a preliminar
.

No mérito
, verifica-se que a pretensão recursal visa à reforma da decisão do Conselho de Sentença, por suposta contrariedade às provas dos autos, sob o argumento de que o apelante teria agido em contexto de embriaguez fortuita. Sustenta-se, ainda, a inexistência de provas para a manutenção da condenação, pois a interação medicamentosa acidental entre substâncias consumidas influenciou a conduta do acusado.

Todavia, as teses defensivas não encontram respaldo suficiente para infirmar a deliberação soberana dos jurados, que se mostra compatível com o conjunto probatório produzido, razão pela qual a decisão deve ser mantida.

Consta na inicial acusatória (ID 11947498) que a vítima Eduardo Henrique Monteiro de Oliveira foi atingida por golpe de faca desferido pelo apelante, vindo a óbito em decorrência de hemorragia externa causada por ferida pérfuro-incisa no pescoço.

As investigações indicam que, na véspera, vítima e denunciado haviam consumido bebidas alcoólicas e entorpecentes juntos, separando-se ao final da noite. No dia seguinte, ao avistar o denunciado em visível estado de embriaguez, a vítima tentou auxiliá-lo, momento em que foi surpreendida com o ataque, sem possibilidade de defesa. Mesmo ferido, Eduardo Henrique ainda tentou caminhar, mas caiu em frente à casa do agressor, que fugiu para uma área de mata.

Em interrogatório, Francisco Junior confessou o crime, embora alegando lacunas de memória quanto à dinâmica dos fatos, mas afirmando ter ciência de que foi o autor da agressão fatal.

A
materialidade
do fato está comprovada pela Necropsia Médico-Legal n° 2019.01.000293-TAN / Declaração de Óbito nº 260257273 que atestou a causa da morte da vítima através de “hemorragia externa devido ferida pérfuro-incisa no pescoço por arma branca” por meio de ação pérfuro-cortante” (ID 11947512)

A
autoria delitiva
restou comprovada pelas provas amealhadas durante a instrução processual, especialmente os depoimentos colhidos em plenário.

No ponto, convém destacar que o depoimento de Norma Rosa Rodrigues Marques, testemunha ocular do fato, é claro ao descrever que, embora o acusado apresentasse sinais de embriaguez, portava a arma utilizada no crime e desferiu, de forma deliberada e inesperada, golpe fatal contra a vítima, que sequer teve chance de defesa. A testemunha frisou que a agressão foi gratuita e imotivada, o que evidencia controle mínimo das ações por parte do réu e revela voluntariedade na prática delitiva.

Ademais, compulsando os autos, os jurados responderam “não” ao 4º Quesito que se trata de “o réu Francisco Júnior Nascimento Costa, ao praticar o fato descrito no primeiro quesito, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento? “(ID 11947710 - Pág. 11).

Não obstante a alegação defensiva de que a ingestão combinada de álcool e outras substâncias entorpecentes poderia ensejar a aplicação do disposto no art. 28, §1º, do Código Penal por embriaguez acidental, a referida hipótese não se encontra comprovada nos autos.

Conforme a jurisprudência pátria “nos procedimentos submetidos a Júri Popular, a decisão deste é soberana, somente sendo possível ao Tribunal anulá-la, e determinar a realização de um novo julgamento, sob o fundamento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando inexistir qualquer prova a amparar a conclusão dos jurados. Segundo a teoria da
actio libera in causa
, a análise do elemento subjetivo do agente ocorre em momento anterior ao fato. Assim, se o réu se colocou, voluntária e culposamente, em estado de embriaguez antes da prática do delito, responde ele pelo resultado alcançado, pois a embriaguez voluntária não exclui o dolo do agente (TJDFT. ApCrim
0006432-57.2014.8.07.0007
, Rel. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 30/07/2015).

Na hipótese, não há nos autos qualquer elemento técnico idôneo que comprove que o réu se encontrava, à época do delito, total ou parcialmente privado de sua capacidade de compreensão da ilicitude do fato ou de determinação conforme esse entendimento. Não foi produzida prova pericial apta a atestar a suposta intoxicação em grau relevante, tampouco se logrou demonstrar, de forma minimamente convincente, a incompatibilidade entre o estado psíquico do réu e a consciência da ilicitude de sua conduta.

O ordenamento jurídico, ao tratar da embriaguez, excepciona os efeitos excludentes da imputabilidade penal somente nas hipóteses em que reste comprovado, com base em elementos técnicos e objetivos, que o agente agiu sob influência tão severa de substâncias psicoativas que se encontrava alheio à realidade do ato praticado — o que não se verifica na hipótese dos autos.

Destarte, “não restando comprovado que a embriaguez decorreu de caso fortuito (desconhecimento do efeito inebriante da substância) ou força maior (o sujeito é obrigado a ingerir a substância inebriante), tampouco que, no momento dos fatos, o réu era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, incabível o reconhecimento da excludente de culpabilidade da inimputabilidade penal” (TJDFT,
ApCrim n. 0702786-29.2022.8.07.0003
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Câmara Criminal, j. 3.10.2024) inviabilizando a submissão do apelante a novo julgamento em plenário com base nesse fundamento.

Ante o quadro, existindo provas da materialidade e autoria delitiva produzidas sob o crivo do contraditório judicial, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, inexistindo margem para a anulação do julgamento.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“
não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (
AgRg no HC n. 650.153/SC
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.6.2023), como se deu na hipótese.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025